Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-80.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702686-80.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON ARAUJO BATISTA APELADO: MARIA SILENE FERREIRA NUNES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por EDILSON ARAUJO BATISTA contra a sentença de ID 22337633, da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por MARIA SILENE FERREIRA NUNES, julgou parcialmente procedente o pedido. Compulsando os autos, denota-se a ausência de recolhimento do preparo recursal. Conquanto o apelante tenha requerido a manutenção do benefício concedido na instância originária, não se verifica a formulação de pleito relativo à gratuidade de justiça perante o Juízo a quo, tendo o recorrente, inclusive, recolhido o preparo do recurso anteriormente apresentado (IDs 6196333 e 6196334). Insta ressaltar que o apelante não colacionou aos autos declaração de hipossuficiência ou qualquer outro documento capaz de atestar sua incapacidade financeira, não tendo a insuficiência de recursos sido analisada pelo Juízo de origem. Não obstante possível a formulação de tal requerimento a qualquer tempo – e malgrado vigente a presunção relativa da veracidade de tais alegações (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil) –, a análise do pedido reclama maiores esclarecimentos no caso concreto, haja vista que o próprio recorrente informa ter se mantido inalterada sua situação financeira. Assim, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos os documentos que entender aptos à comprovação da alegada hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, de acordo com o artigo 1.007, § 4o, do mesmo Diploma legal. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator